Tribunal: TJES
Processo: 5033750-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033750-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: VALERIA BEDENDO ANTONIOL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO PREVISTO DO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ARTIGO 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Agravo Interno é o recurso cabível para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é cabível apenas nas hipóteses de negativa de seguimento de recurso excepcional com fundamento nas alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 1.030, do Código de Processo Civil.

O recurso cabível para impugnar Decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, é o Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:

A interposição de Agravo Interno para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, 1.030, V, e 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.12.2021; STF, ARE 1409571 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 14939769), com fulcro no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em razão da
DECISÃO
(Id. 13634497) proferida pela Egrégia Vice-Presidência, que inadmitiu o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 11954282), com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da constatação do óbice da Súmula 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal, preconizando que “
por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que o Recurso Extraordinário repercute na aferição da correta aplicação do § 15 do artigo 37 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 103/2019, que vedou a concessão de novas complementações de aposentadorias e pensões após a sua promulgação, sendo despicienda a análise de direito local.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu
Contraminuta
, a teor do id. 15511133.

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 11954282), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.11154154), lavrado pela
Egrégia 1ª

Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo incólume a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
VALÉRIA BEDENDO ANTONIOL
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o Ato Administrativo que cessou o pagamento da complementação de pensão por morte, condenando o Recorrente ao pagamento dos valores retidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa Selic, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, a serem fixados quando da liquidação de sentença.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EMPREGADO CELETISTA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.511/91. EC 103/2019. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15 DA CF A BENEFÍCIOS REGIDOS PELO RGPS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O § 15 do art. 37 da CF, introduzido pela EC 103/2019, veda a complementação de aposentadorias e pensões de servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social. A complementação de pensão paga a empregado celetista sob o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), regulamentada por legislação estadual, no entanto, não se enquadra na vedação constitucional;
2. A decisão do STF no ARE 1386604 AgR confirma a necessidade de aplicação da legislação vigente na data do evento morte, mas não desqualifica a validade de legislações estaduais que regulamentam benefícios complementares para empregados celetistas vinculados ao RGPS;
3. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
- Apelação Cível nº: 5033750-31.2023.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Relator(a) Des(a) JANETE VARGAS SIMOES, data do julgamento: 27 de novembro de 2024)

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação ao artigo 37, § 15, da Constituição da República e ao artigo 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Contrarrazões
(id. 12959070)

pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Com efeito, o Apelo Extremo não comporta admissibilidade, haja vista a irresignação evidenciar a necessidade de se perquirir, primeiramente, o contexto do direito local, notadamente as prescrições da Lei Estadual nº 4.511/91, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Dessa forma, incide a
Súmula nº 280
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, dispondo que
“
por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
”
.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
LEIS NºS 1.591/67 E 4.174/94 DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
OFENSA A DIREITO LOCAL
. PRECEDENTES.

1.

O Tribunal de origem reconheceu o direito dos agravados à complementação de aposentadoria com fundamento nas Leis municipais nºs 1.591/67 e 4.174/94
.

2.

O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local
. Incidência da Súmula nº 280/STF.

3.
Agravo regimental não provido.”

(
STF
- RE: 451831 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 27-06-2012 PUBLIC 28-06-2012)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Extraordinário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Como cediço, por força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.”

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 04 deste Sodalício,
in litteris
:

“
SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário
por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC),
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.”

Na espécie
,
o Recorrente manejou o presente Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto intempestivo.

Sucede, contudo, que o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Especial é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil,
verbatim:

“
Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento dos
Egrégios Tribunais Superiores
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO.
APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2.
Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

3.
Agravo interno conhecido e não provido.”

(
STF,
ARE 1409571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

3.
Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4.
Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processual Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4.
Agravo interno não conhecido.”

(
STJ,
AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer o recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Sessão Virtual de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso
.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto da Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.